Tribunal: TJPA
Processo: 0002727-83.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002727-83.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DAYANE CRISTINA FERREIRA COIMBRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA DELITIVA. DÚVIDA RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a r. sentença que absolveu a acusada da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O
parquet
busca a condenação da apelada.

A defesa pleiteia o improvimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação da acusada pela prática do crime de tráfico de drogas, diante da apreensão de entorpecentes em área comum de condomínio e da inexistência de vínculo comprovado entre a ré e o material apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade do delito (CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII). No caso, a denúncia anônima não foi corroborada por elementos que demonstrem a posse ou a guarda da droga pela acusada, inexistindo apreensão em seu poder.

4. A droga foi encontrada em área comum de condomínio, local de acesso compartilhado, o que impede a individualização segura da autoria. Assim, não há lastro probatório mínimo que autorize a condenação.

5. Diante da ausência de certeza quanto à autoria, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, devendo prevalecer a absolvição.

6. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em hipóteses de dúvida objetiva quanto à autoria ou à destinação dos entorpecentes, deve-se manter a absolvição (STJ, AgRg no HC 818.359/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 9.4.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.756.765/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 19.3.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.263.861/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 26.9.2023).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso improvido, mantendo-se a r. sentença absolutória em todos os seus termos.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.263.861/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 26.9.2023; STJ, AgRg no AREsp 695.931/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 20.9.2016; STJ, AgRg no AREsp 2.756.765/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 19.3.2025; STJ, AgRg no HC 818.359/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 9.4.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado, inconformado com a r. sentença que absolveu a denunciada Dayane Cristina Ferreira Coimbra do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente recurso de apelação.

Em contrarrazões, a apelada requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura digital.

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02. DA REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA

No mérito do recurso, a acusação se insurge contra a absolvição do apelado, aduzindo que existe elementos de provas suficientes à responsabilização penal da ré.

Imperiosa, aqui, a descrição dos
trechos da fundamentação empregada no decreto absolutório (Num. 26403604 - Págs. 3 a 5):

O conjunto probatório do presente feito engloba o seguinte material:

Em apenso, o auto de inquérito policial oriundo da prisão em flagrante da denunciada – ID's 78065530, 78065531, 78065532 e 78065533.

No ID 78065530, às fls. 13, o auto de exibição e apreensão registrando a apreensão do entorpecente encontrado com a acusada.

No ID 78065531, tem-se o laudo de constatação provisória do material entorpecente apreendido.

No ID 78065638, às fls. 07, está o laudo de exame toxicológico definitivo, tratase de quarenta e oito embalagens feitas de plástico preto, acondicionando substância granulada esbranquiçada pesando no total 9,848 gramas. Atestando POSITIVO para a substância química pertencente ao grupo da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA.

Com efeito, encerrada a instrução processual, as provas trazidas à baila não apontaram na direção da responsabilidade penal da acusada pelo delito que lhe é atribuído na denúncia.

As testemunhas ouvidas em juízo afirmaram o seguinte:

A testemunha Antônio Nelson de Oliveira Correa disse que foram até o apartamento indicado na denúncia de tráfico de drogas, o qual estava com a porta aberta, ocasião em que encontraram a acusada com uma criança e a perguntaram sobre a droga e ela negou, momento exato em que a criança apontou para uma caixa que estava em frente ao imóvel e lá encontraram a droga em pequenas embalagens, bem como uma balança de precisão; que era uma caixa tipo registro de água; que também tinha uma balança de precisão; que não conhecia a ré de outras ocorrências; que era um apartamento e ela estava na sala com a porta aberta e o entorpecente estava bem em frente; que estava tudo aberto; que não sabe dizer quantos apartamentos tinham no hall; que a droga não estava no apartamento dela; que não sabe dizer o tamanho ou idade da criança.

A testemunha Daniel Fonseca Rodrigues afirmou que se deslocaram até o local indicado na “denúncia anônima” e encontraram a porta aberta do apartamento da acusada e indagaram ela sobre a droga, tendo uma criança apontado para o local onde estava o entorpecente e lá encontraram o material; que era uma caixa que estava na parede, não sabendo precisar o tipo de droga e nem como estava embalado; que não recorda se tinha balança de precisão junto com a droga, não recordando também o que a ré falou; que o local onde a droga foi apreendida era fora do apartamento da acusada e tinham outros apartamentos no mesmo andar.

A testemunha Charlisson Monteiro Luz disse que a ocorrência foi repassada para a equipe do dia e foram até o local indicado na ocorrência e lá avistaram a acusada sentada no sofá e “batia” com as características repassadas e perguntaram para ela acerca da droga e a mesma não falou onde estava o entorpecente, sendo que nesse momento uma criança que estava no imóvel apontou para onde estava a droga e foram até o local e aprenderam o entorpecente e uma balança digital; que eram 49 porções de “oxi”; que foram direto no apartamento dela; que não chegaram a entrar no apartamento, encontraram a droga fora; que no hall do prédio tinham outros apartamentos.

A acusada não foi ouvida em juízo em virtude de ser decreta sua revelia.

Com efeito, as provas colhidas durante a instrução do feito são extremamente frágeis e imprecisas quanto à culpabilidade da acusada pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, na medida em que as testemunhas afirmaram que foram averiguar a denúncia repassada por outra equipe policial e foram até o apartamento da acusada e que na frente do apartamento dela encontraram certa quantidade de entorpecente e uma balança de precisão, tendo todos afirmado que a droga foi apreendia no hall do bloco onde tinham outros apartamentos, além de não mencionarem qualquer atitude da ré a demonstrar efetivamente que ele estava comercializando drogas no local, cediço ainda que não houve menção a usuários de entorpecentes no local da prisão ou a apreensão de dinheiro ou outro objeto que indicasse de forma cabal a prática da traficância.

Aliado a isso, tem-se os depoimentos da denunciada em sede policial e por ocasião da sua audiência de custódia quando afirmou que foi agredida pelos policiais durante sua prisão em flagrante, situação essa que foi comprovada pelo laudo pericial juntado às fls. 15 – ID 78065531.

Assim, cediço que para a emissão de um édito condenatório é imprescindível a presença de prova contundente apta a atestar a culpabilidade (lato sensu) da ré, impõe-se
in casu
a sua absolvição por força do princípio do
in dubio pro reo
, especialmente diante da vedação contida no art. 155, do CPP.

A doutrina e a jurisprudência pátria, aliás, são pacíficas no sentido de que, na dúvida, impõe-se a absolvição do réu, senão vejamos:

(...)

Assim, ante a ausência da "verdade estreme de dúvidas" e à míngua de provas robustas nos autos, entendo que o melhor caminho é o da absolvição.

Ante o exposto, fundamentado no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, julgo IMPROCEDENTE a acusação contida na denúncia para o fim de ABSOLVER a acusada DAYANE CRISTINA FERREIRA COIMBRA da imputação que lhe foi endereçada na prefacial acusatória.

(...)<sic>

Conforme observo do conjunto probatório, os policiais receberam denúncia anônima indicando a residência onde estaria ocorrendo a prática de tráfico de drogas. Chegando lá, o apartamento da denunciada estava com a porta “aberta”, onde puderam visualizá-la, sentada no sofá da sala. Nada, porém, foi encontrado em sua posse. Entretanto, os policiais relatam que uma criança indicou o local onde estava os entorpecentes, em uma caixa no
hall
de entrada (fora do imóvel daquela) do bloco onde tinham outros apartamentos. Ainda relataram que nunca participaram de diligências envolvendo a denunciada.

Nesse contexto, verifico que, de fato, restam dúvidas acerca da autoria delitiva. Explico:

Primeiro. A denúncia anônima não foi corroborada pela abordagem, pois com ela nada foi encontrado.

Segundo. O local onde foi achado o entorpecente é uma área comum ao condomínio, o que já ensejar a dúvida acerca da propriedade da droga.

Aliado a isso, como bem destacou o juízo
a quo
os depoimentos da denunciada, em sede policial e por ocasião da sua audiência de custódia, relatam agressão policial durante sua prisão em flagrante, situação que encontra respaldo no laudo pericial juntado ao Num. 26403573 - Págs. 2 e 3, colocando em xeque, a meu ver, a legalidade da diligência
.

Desse modo,
nego provimento ao recurso do
parquet
.

Para corroborar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA DELITIVA. DÚVIDA OBJETIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DO PARQUET ESTADUAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça estabelece que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo quando constatada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. Na hipótese dos autos, verificou-se haver ilegalidade que mereceu ser afastada por meio da concessão da ordem de ofício. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é defeso na via eleita. No entanto, excepcionalmente, é cabível nova interpretação jurídica por esta Corte do quadro fático reconhecido pelas instâncias ordinárias, sendo possível, sem ingressar em matéria probatória, reavaliar a conclusão dada pelas instâncias ordinárias.

3. Em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios, é exigida certeza quanto à prática do crime, pois do contrário aplica-se o princípio in dubio pro reo. No caso dos autos, diante de dúvida objetiva decorrente da análise dos testemunhos prestados em juízo, pois tanto a acusação, quanto à defesa levaram provas convincentes, mas contraditórias entre si, devidamente aplicado referido princípio pelo magistrado sentenciante. Ademais, apesar da idoneidade dos depoimentos policiais, estes não devem ser o único fundamento para uma condenação em tráfico de drogas, principalmente ao se considerar a apreensão de uma quantidade de droga não expressiva e a ausência de outros apetrechos característicos do tráfico de entorpecentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 818.359/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.)

(...)

5. A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade do delito, o que não se verificou no caso em análise. 6. A aplicação do princípio do in dubio pro reo é imperativa quando há dúvida razoável sobre a destinação das substâncias entorpecentes apreendidas, notadamente quando a quantidade não é exorbitante. 7. A revisão do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame de provas nesta instância. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade do delito. 2. O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado quando há dúvida razoável sobre a destinação das substâncias apreendidas. 3. A revisão do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: CR, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.263.861/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 695.931/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20.09.2016.

(AgRg no AREsp n. 2.756.765/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 10/11/2025